Tribunal: CARF
Processo: 12493.720024/2011-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-03-09

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
12493.720024/2011-24 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-003.757 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
18 de fevereiro de 2020 Recorrente
Recorrente
JAYME DUARTE CANELLAS Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
RENDIMENTOS. ISENÇÃO. MOLÉSTIA GRAVE.
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de
moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria,
reforma, reserva remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente
comprovada por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União,
dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios. Súmula CARF no63.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Claudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez, Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Thiago Duca Amoni e
Virgílio Cansino Gil.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12493.720024/2011-24
Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-003.757 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12493.720024/2011-24

Relatório
Notificação de lançamento
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (fls. 5/9), relativa a
imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu a alterações na declaração de ajuste
anual do contribuinte acima identificado, relativa ao exercício de 2008. A autuação implicou na
alteração do resultado apurado de saldo de imposto a restituir declarado de R$250,98 para saldo
de imposto a pagar de R$1.684,69.
A notificação noticia omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica.
Impugnação
Cientificada ao contribuinte em 4/5/2011, a NL foi objeto de impugnação, em
30/5/2011, às fls. 2/28 dos autos, na qual o espólio do contribuinte alegou que os rendimentos
tidos por omitidos seriam isentos por se tratar de rendimento de aposentadoria pagos a portador
de moléstia grave.
A impugnação foi apreciada na 3a Turma da DRJ/SDR que, por maioria, julgou a
impugnação improcedente, em decisão assim ementada (fls. 36/37):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2007
ISENÇÃO. MOLÉSTIA GRAVE. LAUDO PERICIAL.
A condição de portador de moléstia especificada em lei de isenção deve ser comprovada
com laudo pericial emitido por órgão oficial.
Recurso voluntário
Ciente do acórdão de impugnação em 7/4/2014 (fl. 41), o espólio do contribuinte,
em 7/5/2014 (fl. 42), apresentou recurso voluntário, às fls. 42/58, alegando, em apertado resumo,
que:
- o médico emitente do laudo faria parte do quadro de servidores da Prefeitura
Municipal de São Bento do Sapucaí.
- inexistiria obrigatoriedade de designação formal do médico como perito para
emissão de laudo.
- a Solução de Consulta Interna Cosit no 11, de 2012, corroboraria tal
posicionamento do município.
- o crédito tributário exigido já teria sido recolhido.

Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-003.757 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12493.720024/2011-24

Voto
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora

O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
O litígio recai sobre rendimentos auferidos pelo recorrente, os quais, alega-se,
seriam isentos, por serem provenientes de aposentadoria e pensão e por ser ela portadora de
moléstia grave.
Sobre a matéria, trago as súmulas CARF nos 43 e 63, de observância obrigatória
por este Colegiado:
Súmula CARF no 43
Os proventos de aposentadoria, reforma ou reserva remunerada, motivadas por acidente
em serviço e os percebidos por portador de moléstia profissional ou grave, ainda que
contraída após a aposentadoria, reforma ou reserva remunerada, são isentos do imposto
de renda.
Súmula CARF no 63
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de moléstia
grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria, reforma, reserva
remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente comprovada por laudo pericial
emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos
Municípios.
Portanto, para reconhecimento da isenção pleiteada, é necessária a comprovação
da existência de duas condições concomitantes: (i) que os rendimentos sejam oriundos de
aposentadoria, reforma ou pensão e (ii) que o contribuinte seja portador de uma das patologias
previstas pela legislação de regência atestado em laudo médico emitido por serviço médico
oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
Na análise da defesa apresentada, a decisão recorrida registrou:
O laudo pericial de fls. 10, emitido em 01/07/2010 por médico do serviço de saúde do
município de São Bento do Sapucaí (SP), estabelecendo a data de início da doença em
agosto de 2007, não pode ser considerado laudo pericial oficial, pois não contém
qualquer indicação de que o médico emitente estivesse autorizado a representar o órgão
oficialmente na emissão de laudos periciais. Não há também elementos que indiquem
que o documento tenha sido formalmente solicitado e oficialmente emitido, pois não
contém referências a número de protocolo, registro ou arquivamento no órgão.
Quanto à exigência de protocolos, não encontro fundamento ou justificativa para
tal exigência na legislação de regência.
Quanto à qualificação do profissional emitente, na fase recursal, foram juntados
aos autos declarações emitidas por autoridades da Prefeitura Municipal da Estância Climática de
São Bento do Sapucaí, dando notícia do vínculo do profissional com o serviço médico e de
esclarecimento acerca de inexistência de designação formal do médico como perito (fls. 46/49).
Acerca do tema, a Solução de Consulta Interna Cosit no 11, de 2012, citada no
recurso voluntário, entre outras conclusões, registra:
Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-003.757 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12493.720024/2011-24

15.2.O médico legalmente habilitado ao exercício da profissão de medicina, integrante
de serviço médico oficial da União, dos estados, do Distrito Federal ou dos municípios,
pode exercer as atividades periciais, independentemente se investido ou não na função
de perito, observadas a legislação e as normas internas especificadas de cada ente.
Assim, à vista do laudo médico oficial de fl.10 e demais documentos juntados,
deve ser reformada a decisão recorrida. Trata-se de documento emitido por serviço médico
oficial de município, com perfeita identificação do profissional emitente e que indica a existência
de moléstia grave desde agosto de 2007.
Por fim, quanto aos recolhimentos efetuados por ocasião da declaração original
entregue, esclareço que o pleito para restituição desses valores segue rito próprio e ultrapassa os
limites da controvérsia ora posta a este colegiado.
Pelo exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário, reconhecendo a
isenção para os rendimentos recebidos a partir da competência de agosto de 2007.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital